Tribunal: STF
Processo: ARE 1569767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.



    I. Caso em Exame:



    1. Ovídio Pereira da Silva Neto foi condenado por tráfico de drogas, com base no art. 33, § 4º, c.c. o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 195 diasmulta, no mínimo legal. A defesa apelou, mas a condenação foi mantida, com redimensionamento da pena pecuniária para 194 dias-multa, no mínimo legal. Posteriormente, a punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão executória. O peticionário busca a desconstituição do julgado, alegando que a condenação se deu com base em prova ilícita, pleiteando a absolvição, nos termos do art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, com a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06 e, em seguida, a absolvição pela atipicidade da conduta.



    II. Questão em Discussão:



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão da condenação, porquanto teria se baseado em prova ilícita, ou de absolvição, por insuficiência de provas, pela perda de uma chance probatória e, ainda, se é possível a desclassificação do crime para porte de drogas para consumo pessoal, com a absolvição pela atipicidade da conduta, considerando que o peticionário foi condenado por estar com quantidade inferior a 40 gramas de maconha, presumidamente destinada ao consumo pessoal, conforme estabeleceu o Tema 506 do STF.



    III. Razões de Decidir:



    3. A revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não sendo uma segunda apelação.



    4. Não há ilicitude nas provas, pois a prisão em flagrante por guardas municipais é legítima.



    5. A tese da perda de uma chance probatória não prospera, porquanto foram dadas à defesa, à época, todas as oportunidades do devido processo legal. No desenrolar do procedimento, importante é observar o equilíbrio entre as partes envolvidas, a paridade de armas, ampla e plena defesa, exatamente o que se deu na hipótese em questão.



    6. A tese firmada no julgamento do Tema 506 pelo C. STF é no sentido de que há uma presunção relativa de que o porte de maconha de até a quantidade de 40 gramas é destinado ao consumo individual do agente.



    7. E, no caso dos autos, há prova inquestionável de que o peticionário, apesar de flagrado na posse de pouca quantidade de maconha, portava a droga com clara destinação ao comércio nefasto, conforme constou do v. Acórdão.



    8. A decisão condenatória está alinhada com a jurisprudência e doutrina vigentes à época, não configurando erro judiciário.



    IV. Dispositivo e Tese



    9. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.



    Tese de julgamento: 1. A prisão em flagrante por guardas municipais é válida. 2. A revisão criminal não se presta a reavaliar decisões baseadas em interpretações jurídicas razoáveis. 3. Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance probatória, porquanto foram dadas à defesa, à época, todas as oportunidades do devido processo legal. 4. Apesar da pouca quantidade de maconha, os elementos evidenciaram o intuito de mercancia, tendo sido a condenação por tráfico de drogas devidamente fundamentada em provas consistentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LVI, e 144, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, não se vislumbra a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, em seguida, a absolvição do peticionário, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, porquanto a hipótese dos autos não se amolda à decisão proferida no Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, cuja tese assim dispõe:



    (...)



    Com efeito, a tese firmada é no sentido de que há uma presunção relativa de que o porte de maconha até a quantidade de 40 gramas é destinado ao consumo individual do agente.



    E, como se sabe, a presunção de caráter relativo é passível de ser elidida e, conforme já observado no v. Acórdão, acima transcrito, há nos autos provas de que o peticionário, em que pese encontrado trazendo consigo aproximadamente 15,5g de maconha, dividida em porções, uma das quais vendeu ao adolescente, restando evidenciado que portava a droga com clara destinação de tráfico.



    Assim, a condenação está calcada estritamente nas provas incriminadoras produzidas sob o crivo do contraditório, capazes de bem demonstrar a responsabilidade penal do condenado pelo crime de tráfico de drogas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 608588 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 656), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente